Tribunal: TJMT
Processo: 1010754-04.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010754-04.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), DOROTI APARECIDA MONTEIRO - CPF: 014.260.311-22 (APELADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Doroti Aparecida Monteiro.

2. Fato relevante. A parte autora sustenta não ter celebrado contrato de cartão de crédito consignado, mas sim contrato de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento. Alega ter sido surpreendida por descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica de pagamento mínimo de fatura de cartão de crédito, modalidade contratual que reputa abusiva, excessivamente onerosa e desprovida de informação clara, precisa e transparente, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima do consumidor.

3. A decisão recorrida. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a revisão da contratação, requalificando a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado desde a contratação, condenando o banco à restituição simples dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição do direito de ação, considerando que os descontos se iniciaram em 2015 e a demanda foi ajuizada apenas em março de 2025; (ii) verificar se incide a decadência prevista no art. 178, inciso II, do Código Civil, relativamente ao pleito de anulação por vício de consentimento; (iii) aferir se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) configura vício de consentimento apto a ensejar a conversão para empréstimo consignado convencional, diante da alegada ausência de informações claras, precisas e transparentes quanto à real natureza da operação creditícia; e (iv) determinar se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

5. A prejudicial de prescrição não merece acolhida. Aplica-se ao caso a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional se inicia a partir do momento em que o consumidor tem ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, em que os descontos indevidos ocorreram de forma contínua e mensal, a lesão se renova periodicamente, ensejando a renovação do prazo prescricional a cada parcela descontada. O apelado tomou conhecimento efetivo da irregularidade somente quando percebeu que, ao invés de um contrato de empréstimo consignado, havia sido celebrado contrato de cartão de crédito consignado com RMC, de natureza mais onerosa e indeterminada, persistindo os descontos indevidos até a propositura da ação.

6. A prejudicial de decadência também não prospera. A matéria em discussão não se refere à anulação do negócio jurídico por erro ou dolo, hipótese contemplada no art. 178, inciso II, do Código Civil, mas sim à ilegalidade da conduta bancária e à violação dos deveres de informação e transparência, atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. A ação revisional de cláusulas contratuais não se confunde com ação anulatória de negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial quadrienal previsto no Código Civil.

7. No mérito, verifica-se que a parte consumidora foi induzida a erro substancial, na medida em que acreditava estar pactuando contrato de empréstimo consignado tradicional, modalidade creditícia amplamente difundida no mercado e vinculada a encargos financeiros reduzidos. A instituição financeira, sem a devida transparência e clareza informacional, vinculou à contratação um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), figura jurídica substancialmente distinta e de ônus consideravelmente mais gravoso. O contrato carreado aos autos não evidencia, com a nitidez exigida pelas normas de proteção e defesa do consumidor, que o apelado tinha plena ciência da natureza jurídica do instrumento firmado, tampouco há comprovação do efetivo envio do cartão físico ao consumidor ou de sua utilização, circunstâncias que reforçam a ausência de formação válida e consciente do vínculo contratual.

8. A conduta perpetrada pela instituição financeira subsume-se às hipóteses de prática comercial abusiva previstas nos arts. 6º, inciso III, e 39, incisos IV e V, do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de informações claras, precisas e adequadas, aliada à onerosidade excessiva imposta ao consumidor, configura violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, em especial os deveres de transparência e lealdade nas relações de consumo. As despesas constantes dos autos referem-se exclusivamente às transferências financeiras realizadas pela instituição bancária diretamente na conta corrente do apelado, inexistindo comprovação de utilização do cartão de crédito para finalidades típicas dessa modalidade contratual, evidenciando o desvirtuamento da essência jurídica da operação de crédito rotativo.

9. A disponibilização desse tipo de contratação objetiva, na realidade, contornar o limite legalmente estabelecido da margem consignável, viabilizando a cobrança de encargos significativamente superiores àqueles usualmente praticados nos contratos de empréstimo consignado convencional, resultando em excessiva onerosidade ao consumidor e tornando a dívida virtualmente impagável. À luz da constatação do vício de consentimento e da abusividade da prática comercial perpetrada, a jurisprudência consolidada tem admitido a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado convencional, preservando-se os encargos médios da modalidade contratual mais benéfica ao consumidor, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

10. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, pois a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe não apenas a existência de pagamento indevido, mas também a má-fé do credor, a qual não restou devidamente comprovada nos autos. A mera cobrança indevida, sem comprovação da intenção dolosa, não autoriza a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido. Prejudiciais de prescrição e decadência rejeitadas. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 2% sobre o valor da contratação impugnada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional para discutir contratos bancários envolvendo obrigações de trato sucessivo se inicia apenas com a ciência inequívoca do consumidor sobre a lesão, renovando-se a cada novo desconto indevido, conforme a teoria da actio nata. 2. A ação revisional de cláusulas contratuais não se confunde com ação anulatória de negócio jurídico, não incidindo o prazo decadencial do art. 178, inciso II, do Código Civil, mas sim o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 3. A ausência de informação clara, precisa e transparente sobre a natureza de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) caracteriza vício de consentimento e prática comercial abusiva, autorizando sua conversão para empréstimo consignado convencional. 4. A conversão do contrato deve adotar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, para evitar onerosidade excessiva ao consumidor. 5. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170; CC, arts. 139, I, 178, II, 205, 421 e 422; CDC, arts. 3º, § 2º, 4º, I, 6º, III, IV e V, 27, 39, IV e V, 42, parágrafo único, 46 e 51, IV e § 1º, III; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 639.598/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/12/2016, DJe 03/02/2017; STJ, Súmula nº 297; TJ/MT, RAC 1028705-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/07/2024; TJ/MT, RAC 1043715-03.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/07/2024; TJ/MT, RAC 1017336-93.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27/04/2022; TJ/MT, RAC 1013250-45.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2024; TJ/MT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2024; TJ/MT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/03/2024; TJ/MT, AC 1001360-80.2024.8.11.0049, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2025; TJ/MT, RAC 1012448-13.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos moraisn. 1010754-04.2025.8.11.0041
ajuizada por
DOROTI APARECIDA MONTEIRO
, que julgou parcialmente procedente, reconhecendo a nulidade da contratação na modalidade de cartão consignado com RMC, requalificando a relação como contrato de mútuo bancário convencional, determinando a aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado, a restituição simples dos valores descontados indevidamente e a condenação do banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco BMG interpôs recurso de apelação alegando, em preliminar, a ocorrência de prescrição e decadência. Sustenta que a pretensão de repetição do indébito estaria fulminada pelo prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, IV, do Código Civil, contado a partir do primeiro desconto, ocorrido em 2015, e que, quanto ao pedido de anulação do contrato, incidiria o prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178 do mesmo diploma, porquanto a demanda somente foi ajuizada em 2025.

No mérito, defende a validade da contratação, alegando que houve celebração regular do contrato de cartão de crédito consignado, o qual possui número de cartão, matrícula, adesão e código de reserva de margem consignável (RMC), sendo modalidade amplamente utilizada no mercado e autorizada pela legislação vigente. Acrescenta que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao alegado vício de consentimento, nos termos do art. 373, I, do CPC, inexistindo elementos aptos a desconstituir a validade do negócio jurídico celebrado.

Por fim, requer a total reforma da sentença, para reconhecer a prescrição e a decadência, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, ou, subsidiariamente, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Recolhimento do preparo, id. 316869425.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 316869428), refutando os argumentos da instituição financeira e defendendo a manutenção da sentença, sob o argumente, que o banco não comprovou a existência de contrato válido e a induziu a erro ao oferecer produto diverso do que alegadamente contratou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais

n. 1010754-04.2025.8.11.0041
ajuizada por
DOROTI APARECIDA MONTEIRO
, que julgou parcialmente procedente, reconhecendo a nulidade da contratação na modalidade de cartão consignado com RMC, requalificando a relação como contrato de mútuo bancário convencional, determinando a aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado, a restituição simples dos valores descontados indevidamente e a condenação do banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Conheço dos recursos interpostos, pois preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Infere-se da inicial que a parte autora asseverou não ter, em momento algum, celebrado contrato de cartão de crédito consignado, mas, sim, ter contratado operação de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento.

Sustenta, nesse contexto, ter sido surpreendida pela imposição de descontos mensais em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de pagamento mínimo de fatura de cartão de crédito — modalidade contratual que reputa abusiva, excessivamente onerosa e destituída da devida informação clara, precisa e transparente, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima do consumidor.

Após a instrução processual, o feito foi julgado parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento nos artigos 6º, incisos III, IV e V; 39, V; 42, parágrafo único; 46; e 51, IV e §1º, III, todos do Código de Defesa do Consumidor, e nos artigos 421 e 422 do Código Civil, para:

1.
Determinar a revisão da contratação
, com fundamento no artigo 6º, V, do CDC, de modo a adequar o contrato às normas de proteção do consumidor, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC;

2.
Requalificar a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional
, com aplicação das taxas médias de mercado para
crédito consignado
, conforme publicadas pelo Banco Central do Brasil, desde a contratação;

3.
Condenar
a parte ré
BANCO BMG S.A.
à restituição dos valores cobrados indevidamente, a título de pagamento mínimo de fatura, por meio de repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês;

4.
Condenar
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

- DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA

Ab initio,
sustenta o Apelante que o direito de ação do Apelado se encontra fulminado pela prescrição, uma vez que os descontos tenham sido iniciados em 2015, enquanto a demanda judicial somente foi ajuizada em março de 2025, ultrapassando, segundo seu entendimento, o prazo de 05 anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, a alegação
não
merece acolhida.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao caso a
Teoria Da Actio Nata
, segundo a qual o prazo prescricional se inicia
a partir do momento em que o consumidor tem ciência inequívoca da lesão e de sua extensão
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. Por aplicação da teoria da actio nata, o prazo prescricional, relativo à pretensão de indenização de dano material e compensação de dano moral, somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o direito de ação. 2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (STJ. AgInt no AREsp 639598 SP 2014/0336558-9. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 13/12/2016, DJe: 03/02/2017; g. n.).

No caso dos autos, os descontos indevidos ocorreram de forma contínua e sucessiva,
sendo a lesão renovada mensalmente
, vindo o Apelado a tomar conhecimento efetivo da irregularidade somente quando percebeu que, ao invés de um contrato de empréstimo consignado, havia sido celebrado um contrato de cartão de crédito consignado com RMC, de natureza mais onerosa e indeterminada.

Nesse sentido, este Sodalício já firmou o entendimento de que, em situações de descontos indevidos em folha de pagamento,
a prescrição se renova periodicamente, pois se trata de relação jurídica de trato sucessivo
.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.” (TJ/MT. RAC 1028705-16.2022.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado: 10/07/2024, DJE:14/07/2024; g. n.).

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada. 2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil. 3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela. (...)” (TJ/MT. RAC 1043715-03.2022.8.11.0041. Relator Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 09/07/2024, DJE: 11/07/2024; g. n.).

Nesse contexto,
não há que se falar em prescrição
, ainda que parcial, haja vista que os descontos indevidos persistiram até a propositura da ação, ensejando a renovação do prazo prescricional a cada parcela descontada.

Quanto à
prejudicial de decadência
, é possível observar que os autos versam sobre a revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178, inc. II, do Código Civil, que prevê prazo de 04 anos para pleitear a anulação de negócio jurídico por erro ou dolo,
in verbis
:

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.”

Logo, tal tese não se sustenta, pois a matéria em questão não se refere à anulação do negócio jurídico, mas sim à ilegalidade da conduta bancária e à violação dos deveres de informação e transparência, atraindo a incidência do prazo prescricional de 05 anos do art. 27 do CDC.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC. (...)”. (TJ/MT. RAC 1017336-93.2020.8.11.0041. Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/04/2022, DJe: 29/04/2022; g. n.).

Outrossim,
afasto a prejudicial de decadência
arguida.

- DO MÉRITO RECURSAL

Cinge-se dos autos que o cerne da controvérsia ora submetida à apreciação jurisdicional concentra-se na aferição da validade jurídica da contratação de cartão de crédito consignado, estruturado sob a sistemática da reserva de margem consignável (RMC), em hipótese na qual a real e inequívoca intenção do Apelado, ao que tudo indica, era a celebração de contrato de empréstimo consignado convencional, com amortização mediante parcelas fixas e previamente definidas.

Não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, por constar a atividade bancária expressamente elencada no art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre ainda reconhecer que o Apelado enquadra-se na condição jurídica de consumidor hipossuficiente, nos termos do art. 4º, inciso I, do CDC, sendo presumidamente vulnerável frente à complexidade técnica das operações financeiras e às marcantes assimetrias informacionais que caracterizam as relações creditícias. Por conseguinte, subsiste o dever jurídico do fornecedor de prestar informações claras, precisas, ostensivas e verídicas ao consumidor, conforme dispõe o art. 6º, inciso III, da legislação consumerista.

Diante desse cenário normativo e fático, e sem necessidade de maiores digressões, concluo que
não
assiste razão ao Apelante.

In casu,
a parte consumidora alega ter sido induzida a erro substancial, na medida em que acreditava estar pactuando contrato de empréstimo consignado tradicional — modalidade creditícia amplamente difundida no mercado e, em regra, vinculada a encargos financeiros reduzidos. Ocorre que, segundo sustenta, a instituição financeira BANCO BMG S.A. teria, sem a devida transparência e clareza informacional, vinculado à contratação um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), figura jurídica substancialmente distinta e de ônus consideravelmente mais gravoso.

Examinando detidamente os elementos constantes dos autos, constata-se a ocorrência de vício de consentimento, por erro substancial, haja vista que o Apelado, acaso devidamente informado acerca das reais condições e peculiaridades da operação, muito provavelmente
não teria anuído à contratação na forma em que apresentada
. Ressalte-se que incumbia ao Apelante o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade da contratação e a validade das cláusulas pactuadas, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não se verificou no caso concreto.

Com efeito, o contrato carreado aos autos pelo Apelante
não evidencia, com a nitidez exigida pelas normas de proteção e defesa do consumidor
, que o Apelado tinha plena ciência da natureza jurídica do instrumento firmado. Tampouco há comprovação nos autos do efetivo envio do cartão físico ao consumidor ou de sua utilização, circunstâncias que, por si, reforçam a ausência de formação válida e consciente do vínculo contratual.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a
ausência de informação clara e precisa sobre a real natureza do contrato
configura
vício de consentimento
, permitindo a revisão ou conversão da obrigação. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SERVIDOR – POSSIBILIDADE – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que o autor teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.” (TJ/MT. RAC 10132504520218110041. Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 21/06/2024, Publicação: 25/06/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO REVISADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença. A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser feito de forma simples, quando não evidenciada a má-fé do banco. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.” (TJ/MT. RAC 10043127620208110015. Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 01/02/2023, Publicação: 04/02/2023).

Não bastasse o vício de consentimento anteriormente delineado, entendo que a conduta perpetrada pela instituição financeira BANCO BMG S.A. subsume-se às hipóteses de prática comercial abusiva, tal como delineadas nos arts. 6º, inciso III, e 39, incisos IV e V, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a ausência de informações claras, precisas e adequadas, aliada à onerosidade excessiva imposta ao consumidor, configura violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, em especial os deveres de transparência e lealdade nas relações de consumo.

Nesse contexto, constato que as despesas decorrentes do contrato, acostadas aos autos pelo Apelante, referem-se, exclusivamente, às transferências financeiras realizadas pela instituição bancária diretamente na conta corrente do Apelado, inexistindo qualquer comprovação de utilização do cartão de crédito para finalidades típicas dessa modalidade contratual, tais como aquisição de bens ou serviços.

Tal circunstância evidencia o desvirtuamento da essência jurídica da operação de crédito rotativo, com manifesta intenção da instituição financeira de submeter o consumidor a uma obrigação mais onerosa — e, por via de consequência, mais lucrativa à própria instituição —, sem a devida prestação de informações claras, adequadas e transparentes, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

Dessarte, revela-se inequívoco que a disponibilização desse tipo de contratação objetiva, na realidade, contornar o limite legalmente estabelecido da margem consignável, ao mesmo tempo em que viabiliza a cobrança de encargos significativamente superiores àqueles usualmente praticados nos contratos de empréstimo consignado convencional, o que resulta em excessiva onerosidade ao consumidor, tornando a dívida virtualmente impagável.

Com efeito, à luz da constatação do vício de consentimento e da abusividade da prática comercial perpetrada, a jurisprudência consolidada tem admitido a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado convencional, devendo-se, para tanto, preservar-se os encargos médios da modalidade contratual mais benéfica ao consumidor.

Nesse norte, é o entendimento reiterado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de
conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (TJ/MT. RAC
1021708-68.2021.8.11.0003
. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/01/2024. DJe: 30/01/2024; g. n.).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art.
39
, inciso
V
, do
CDC
,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.” (TJ/MT. RAC
1020817-11.2021.8.11.0015
. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 20/03/2024. DJe: 24/03/2024; g. n.).

Outro não é o entendimento desta Colenda Quinta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO INDUZIDA A ERRO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A NATUREZA DA OPERAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL . RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. (...)

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para discutir contratos bancários se inicia apenas com a ciência inequívoca do consumidor sobre a lesão, conforme a teoria da actio nata .

2. A ausência de informação clara sobre a natureza de contrato de cartão de crédito consignado com RMC caracteriza vício de consentimento, autorizando sua conversão para empréstimo consignado.

3. A conversão do contrato deve adotar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, para evitar onerosidade excessiva ao consumidor .

4. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 170; CC, arts . 139, I, e 170; CDC, arts. 6º, III, 27 e 39, V; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 639598/SP, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/12/2016, DJe 03/02/2017; TJ/MT, RAC 1028705-16.2022 .8.11.0041, Rel. Des . Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/07/2024; TJ/MT, RAC 1013250-45.2021.8 .11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j . 21/06/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013608020248110049, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Destarte, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados em excesso, na forma simples, pois a repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, a qual não restou devidamente provada na espécie.

Sobre o tema, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – DECADÊNCIA – AFASTADA – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO DECENAL – PRELIMINAR - DIALETICIDADE – REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO – DEVIDA A CONVERSÃO DOS SAQUES EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONFIGURADA FALHA E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Súmula 297 do eg. STJ dispõe que “o
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”. (...) 4.
As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa, que não se presume
(...)” (TJ/MT. RAC
1012448-13.2022.8.11.0041
. Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 12/06/2024, DJe: 12/06/2024; g. n.).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, em sede preliminar,
REJEITO AS PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO BMG S.A., mantendo incólume a respeitável sentença prolatada pelo juízo de origem, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação impugnada, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VOGAL COM RESSALVAS

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar o eminente Relator quanto ao desprovimento do recurso, formulando, entretanto, as seguintes ressalvas de entendimento.

Ressalvo, desde logo, minha posição pessoal no sentido de que a contratação realizada sob a modalidade de cartão de crédito consignado — sobretudo quando se trata de avença firmada há longo tempo e utilizada exclusivamente para saques — não se equipara juridicamente ao contrato de empréstimo consignado tradicional. Isso porque apresenta características próprias, tais como a incidência de encargos rotativos, a existência de limite de crédito preestabelecido e a amortização mínima mensal, o que lhe confere um regime contratual distinto, incompatível com o modelo de parcelamento próprio dos contratos convencionais de mútuo com desconto em folha.

Não obstante tais considerações, curvo-me ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.123.485/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05/05/2025), que, com respaldo na proteção da boa-fé objetiva e da função social do contrato, admite a reclassificação dessa modalidade como empréstimo consignado comum, especialmente quando verificada sua utilização exclusiva para saques e a ausência de informação clara ao consumidor.

Com tais considerações, acompanho o Relator, com ressalvas.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025